Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1000138-98.2022.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

ASSUNTO:
[RECEPTAÇÃO QUALIFICADA]

RELATOR:
DES. MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO SILVA FREITAS - CPF: 070.560.889-10 (EMBARGANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), JUNIOR MARTIM ONESZKO BUSS - CPF: 845.407.379-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YAGO AUGUSTO BENITEZ HOLANDA - CPF: 098.286.959-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MARCIO LARENS LOPES - CPF: 818.097.943-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS CLARION LTDA - CNPJ: 05.030.306/0002-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO BONATTO DALL ASTA - CPF: 073.627.839-73 (ADVOGADO), DIOGO GUEDES BATISTA TORRES NAKANO - CPF: 045.468.319-78 (ADVOGADO), SILVIO RETKA - CPF: 038.620.329-65 (ADVOGADO), ALEXSANDRO SILVA FREITAS - CPF: 070.560.889-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA [NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL] - PRETENSÃO INFRINGENTE PELA CASSAÇÃO DA FIANÇA OU REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – MEDIDA ARBITRADA PARA ASSEGURAR O COMPARECIMENTO A ATOS DO PROCESSO E EVITAR OBSTRUÇÃO PROCESSUAL – EFICÁCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS – GRAVIDADE DO CRIME [RECEPTAÇÃO DE 119 (CENTO E DEZENOVE) GALÕES DEFENSIVOS AGRÍCOLAS] – SITUAÇÃO ECONOMICA DO EMBARGANTE [EMPRESÁRIO] – FIXAÇÃO UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO [15 (QUINZE) SALÁRIOS MÍNIMOS] – PROPORCIONALIDADE - PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da fiança possui tríplice importância:
“serve como meio de se garantir a liberdade; noutro ponto, serve ao processo
g
arantindo que o suspeito se apresente a todos os atos, sob pena de ser quebrada a fiança; e por fim, porém não menos importante, é que a fixação da fiança em valores consideráveis serve para garantir à vítima [...], com a condenação do afiançado, uma justa e devida indenização”
(CORRÊA, Fabrício da Mata. Advogado criminalista. A importância da fiança para o réu, vítima e para o processo penal - disponível em:
http://fabriciocorrea.jusbrasil.com.br
-
acesso
em 15.9.2022). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655).

“
A fiança tem por finalidade a garantia do juízo, assegurando a presença do acusado durante a persecução criminal e o bom andamento do feito”
(
STJ
, RHC 42.049/SP).

“Com as modificações produzidas pela Lei no 12.403/11, a liberdade provisória com fiança [...] passa a funcionar também como medida cautelar autônoma, podendo ser determinada pelo juiz nas infrações que admitem a fiança, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento”
(Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único /Renato Brasileiro de Lima – 8. d. rev.,
ampl
. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2020. Pag. 1168).

“A fiança é particularmente eficaz nos crimes patrimoniais, porque incide exatamente na motivação maior do agente – lucro fácil – impondo o risco de perder o valor depositado se descumprir as condições impostas”
(TJDFT, RSE 20110910174893).

“A fiança tem de implicar ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização às vítimas em caso de condenação”
(TJDFT, RSE 2018.10.1.003936-9).

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES No 1000138-98.2022.8.11.0000 NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - COMARCA DE SINOP

EMBARGANTE: JUNIOR MARTIM ONESZKO BUSS

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Embargos Infringentes opostos por JUNIOR MARTIM ONESZKO BUSS em face de acórdão prolatado pela e. Segunda Câmara Criminal, no Recurso em Sentido Estrito no 1000138-98.2022.8.11.0000 que proveu parcialmente o recurso defensivo para reduzir o valor da fiança do embargante para 15 (quinze) salários mínimos, por receptação qualificada [no exercício de atividade comercial] – art. 180, § 1o do CP-, nos termos do voto do i. Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, acompanhado pelo i. 1o Vogal Des. Pedro Sakamoto (ID 138623164).

Requer a prevalência do voto do i. 2o Vogal Des. Rui Ramos Ribeiro que proveu o recurso para que a fiança arbitrada seja
“cassada”
. Subsidiariamente, a redução ao mínimo legal (ID 138623164).

A i. 5a Procuradoria Criminal Especializada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento, por entender que
“a condição financeira e o valor percebido pelo recorrido está bem acima do nível médio da população brasileira, sendo certo que a fiança possui importância substancial na medida em que se torna uma forma garantidora de que todas as custas e despesas do processo serão quitadas, assim como possível indenização à vítima [...] o valor arbitrado de fiança [...] está dentro dos limites da razoabilidade e de acordo com as circunstâncias do fato criminoso além de se apresentar perfeitamente dentro das condições financeiras do recorrente, tanto que rapidamente providenciou o pagamento [...] de forma adequada e acertada, concedeu a liberdade provisória [...] mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o pagamento de fiança [...] de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 326, do Código de Processo Penal”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 140858166).

É o relatório.

À d. Revisão.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA, OAB/MT 13704-A.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Egrégia Turma:

Esses embargos infringentes devem ser conhecidos porque interpostos em tempo hábil (ID 138791686) contra acórdão desfavorável ao réu e não unânime, proferido em grau de apelação criminal, consoante dispõe o art. 609, parágrafo único, do CPP.

A controvérsia objeto destes embargos recai sobre a fundamentação da decisão que arbitrou fiança para o embargante.

O v. acórdão possui a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE JUDICIAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO PARA O QUANTITATIVO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – QUANTITATIVO ARBITRADO DE FORMA EXCESSIVA QUE NÃO ENCONTRA SUSTENTAÇÃO NOS OBJETIVOS DO INSTITUTO – POSSIBILIDADE DE O RECORRENTE ARCAR COM O VALOR EXCESSIVO ARBITRADO – IRRELEVÂNCIA QUANDO O VALOR SE MOSTRAR EXACERBADO PARA A REALIDADE FÁTICA DOS AUTOS – VALOR QUE DEVE SER ABRANDADO PARA QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO EXCEDENTE – PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO.

O arbitramento da fiança deve ser realizado com base no princípio da razoabilidade, não se podendo fixar um valor exorbitante e desproporcional, ainda que o acusado tenha condições financeiras de arcar com a obrigação, tampouco lançar mãos de presunções infundadas de que o quantum fixado seria para a sua vinculação ao processo, com objetivo de evitar fuga.

A fiança objetiva garantir a presença do acusado em todos os atos da persecução penal, assim como a execução de pena, no caso de condenação, ocasião em que o numerário depositado será utilizado para pagamento das custas processuais, da indenização por danos, da prestação pecuniária e da multa, devendo o valor ser abrandado quando mostrar-se excessivo, ainda que possua condições para honrá-lo.

Recurso parcialmente provido.”
(ID 138623164)

Em síntese, o i. Relator, Des. Luiz Ferreira da Silva, acompanhado do 1o Vogal, i. Des. Pedro Sakamoto, justificou a fiança, em 15 (quinze)
salários mínimos
, para assegurar o comprometimento com a instrução processual, a presença aos atos processuais e custear as despesas processuais, nesses termos:

“Constata-se, pois, que a magistrada de primeiro grau concluiu pela inexistência de periculum
libertatis
em relação ao paciente, razão pela qual concedeu-lhe liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, recolhimento de fiança, com fulcro no art. 325, II, do Código de Processo Penal.

A despeito da alegação de ausência de fundamentação para a imposição de fiança, infere-se dos autos que a medida cautelar em referência foi fixada para
assegurar o comprometimento do recorrente com a instrução criminal, assegurando-lhe sua presença aos atos processuais
, mormente levando-se em consideração a gravidade da conduta que lhe foi imputada, consubstanciada em, supostamente, adquirir defensivos agrícolas produto de crime.

[...] como se sabe, a fiança visa garantir a presença do acusado em todos os atos da persecução penal, assim como a execução de uma pena, no caso de condenação, ocasião em que o numerário depositado será utilizado para pagamento das custas processuais, da indenização por danos, da prestação pecuniária e da multa. Assim, ao final do processo, se for absolvido o valor ser-lhe-á restituído, ou, caso condenado, se não houver quebra ou perda da fiança, o saldo remanescente, depois de deduzidos os encargos da condenação, será objeto de devolução.

[...]

Diante disso, resta claro que o valor arbitrado o objetivo do instituto em alusão, devendo, [...] o quantum arbitrado a título de fiança para o recorrente ser reduzido para
15 (quinze)
salários mínimos
, [...] que será, ao mesmo tempo,
suficiente para obrigá-lo ao cumprimento das demais condições que lhe foram exigidas
e
custear eventuais encargos de uma sentença penal condenatória
.

[...]

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou parcial provimento ao recurso manejado por Junior Martim
Oneszko
Buss, para reduzir o valor que lhe foi arbitrado para a concessão do benefício da fiança para 15
salários mínimos
, [...] necessário, e suficiente para obrigá-lo ao cumprimento das condições exigidas e para custear eventuais encargos de uma sentença penal condenatória.”
(ID 138623164)

A divergência recai sobre o voto do i. 2o Vogal Des. Rui Ramos Ribeiro, que concluiu pela “
ausência de fundamentação idônea
” para o arbitramento da fiança, nos seguintes termos:

“Tenho que qualquer medida de natureza cautelar tem dois propósitos: um propósito social ou um propósito processual.

O Propósito social me parece que não foi explanado pelo juiz na decisão. O propósito processual foi no sentido com sociedade da prisão cautelar, se apresentou no sentido de permanecer no atendimento ao próprio processo por questão processual e aqui, entre aspas, é a minha colocação e não de Vossa Excelência nem do juiz, é mantê-lo as mãos da Justiça no significado de comparecimento.

Desta forma, entendo que manter a fiança prestada para o sentido de presteza processual, tem que ter uma fundamentação adequada.

A idealização do que poderia ocorrer ou deixar de ocorrer, não reveste de fundamentação adequada. Nesse sentido, desobedece ao texto constitucional, que a decisão ter que ter fundamentação idônea.

Da mesma forma, no campo patrimonial, a restrição antecipada ao patrimônio - neste caso através do instituto da fiança - deverá ocorrer, apenas, quando demonstrada a efetiva necessidade.

Nesta senda, a Lei no 12403/2011, ao regular o instituto da fiança, estabeleceu que esta servirá para (1) assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial (art. 319, III, do CPP) e, ainda, (2) ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado (art. 336 do CPP).

Logo, o juiz não pode simplesmente impor o ônus patrimonial ao indiciado - que sequer sabe se será processado e, eventualmente, condenado - sem justificar, à luz das hipóteses previstas em lei, a sua necessidade, privando, antecipadamente e sem o devido processo legal, o agente de seus bens.

Em outras palavras, não é porque a infração penal admite, em tese, a imposição de fiança que o juiz deverá arbitrá-la.

Ao contrário, o arbitramento da fiança ou a imposição de qualquer outra medida cautelar somente deverá ocorrer quando demonstrada a sua real necessidade, o que não foi observado no caso dos autos, em que o juiz singular sequer apresentou fundamentos para a imposição desta.

Por todo exposto, ante a ausência de fundamentação idônea, divirjo do douto relator, julgo procedente o recurso em sentido estrito, para afastar a fiança arbitrada, bem como pela restituição do valor pecuniário depositado a título de fiança, procedida a correção monetária.”
(ID 138623164)

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Púbico Estadual, concedeu
“liberdade provisória em favor dos autuados [...] JUNIOR MARTIM ONESZKO BUSS, mediante [...] Fiança [...] para assegurar o comparecimento a atos do processo e evitar a obstrução do seu andamento”
(ID 114300964).

O embargante, na delegacia de Polícia (ID 114300533-fls.8/10), declarou ser empresário [proprietário da empresa Clarion Atacado Produtos Pecuários] e receber mensalmente R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O Termo de Apreensão no 2021.16.381786 (ID 114300990-fls.35) registra que foram apreendidos 119 (cento e dezenove) galões do defensivo agrícola
Engeo
Pleno S, os quais possuem valor de mercado avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais) cada (ID 114300990-fls.3/7), a totalizar R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

O instituto da fiança, presente no ordenamento pátrio desde o Brasil Império, fora potencializado após a vigência da Lei no 12.403/2011, quando passou a ter tríplice importância, quais sejam:
“serve como meio de se garantir a liberdade; noutro ponto, serve ao processo
garantindo que o suspeito se apresente a todos os atos
, sob pena de ser quebrada a fiança; e por fim, porém não menos importante, é que a fixação da fiança em valores consideráveis serve para garantir à vítima [...], com a condenação do afiançado, uma justa e devida indenização”
(CORRÊA, Fabrício da Mata. Advogado criminalista. A importância da fiança para o réu, vítima e para o processo penal - disponível em:
http://fabriciocorrea.jusbrasil.com.br
-
acesso
em 15.9.2022). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a
“fiança tem por finalidade a garantia do juízo, assegurando a presença do acusado durante a persecução criminal e o bom andamento do feito”
(RHC 42.049/SP, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/12/2013).

A propósito, destaca-se lição de Renato Brasileiro:

“Com as modificações produzidas pela Lei no 12.403/11, a liberdade provisória com fiança deixa de ser apenas uma medida de contracautela (CPP, art. 310, III), e passa a funcionar também como medida cautelar autônoma, podendo ser determinada pelo juiz nas infrações que admitem a fiança,
para assegurar o comparecimento a atos do processo
,
evitar a obstrução do seu andamento
[...](CPP, art. 319, VIII)”
(Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único /Renato Brasileiro de Lima – 8. d. rev.,
ampl
. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2020. Pag. 1168).

No caso [proprietário de empresa de produtos agropecuários preso em flagrante por receptação - qualificada - de 119 (cento e dezenove) galões de defensivos agrícolas - R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais)-
], a fiança pode ser imposta para assegurar o comparecimento a atos do processo e evitar a obstrução do seu andamento (CPP, art. 319, VIII).

Isso porque, essa medida cautelar diversa da prisão
“é particularmente eficaz nos crimes patrimoniais, porque incide exatamente na motivação maior do agente – lucro fácil – impondo o risco de perder o valor depositado se descumprir as condições impostas”
(TJDFT, SER 20110910174893, Relator Des. George Lopes Leite, Julgado em 03.5.2012).

Nesse quadro, é idônea a imposição de fiança para assegurar o comparecimento a atos do processo e evitar a obstrução do seu andamento (CPP, art. 319, VIII).

Quanto ao valor arbitrado, impõe-se a valoração dos critérios objetivo – quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito – e subjetivo - situação econômica do afiançado e –, previstos nos
arts
. 325 e 326 do CPP.

A pena máxima prevista para a receptação qualificada é superior a 4 (quatro) anos, de modo que o valor mínimo da fiança seria 10 (dez)
salários mínimos
(CPP, art. 325, II).

Ao aferir a condição financeira do embargante, constata-se que
o mesmo
está representado por advogado particular e aufere renda mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Com efeito, o arbitramento da fiança em 15 (quinze)
salários mínimos
[um pouco acima do mínimo] não se apresenta desproporcional à gravidade do crime – receptação qualificada [no exercício de atividade
comercial]–
, ao valor dos produtos receptados [R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)] – e à situação econômica do embargante.

Aplicável julgado do TJDFT:

“A fiança tem de implicar ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização às vítimas em caso de condenação”
(RSE 2018.10.1.003936-9, Relator Des. Mário Machado;
Julgadk
em 14.3.2019,
Publicado
no
DJE
em 26.3.2019).

Atente-se que a fiança não se limita ao pagamento em espécie, podendo ser adimplida por outras formas (TJMT, HC no 1009798-19.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 30.5.2022), autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis (CPP,
arts
. 330 e 336), com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa].

Logo, devem prevalecer os votos majoritários.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Acompanho na íntegra o voto do ilustre relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3o VOGAL):

Senhor Presidente,

Divirjo do voto do relator e subscrevo integralmente a tese do eminente defensor Rogerio Pereira de Souza, pois assistir-lhe razão quando defende que as medidas cautelares, entre elas a fiança, elencada no artigo 319 do Código de Processo Penal, é cautelar alternativa que o juiz precisa justificar a aplicação.

Com as alterações advindas ao longo da história no Código de Processo Penal desde 1941, onde a fiança tinha papel fundamental, — a liberdade era concedida apenas mediante fiança, quando cabível — hoje, com uma nova roupagem conferida pela legislação processual penal, tem ela a finalidade de assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar obstrução do seu andamento ou quando houver resistência justificada à ordem judicial, conforme posto no artigo 319, VIII, do Código de Processo Penal.

É verdade que fiança possui outras funções, porque dela pode-se extrair o pagamento de custas e indenização, mas essa não é a sua vocação original. Como medida cautelar alternativa à prisão, o juiz precisa justificar o arbitramento da fiança. Aliás, recentemente, o Pacote Anticrime passou a exigir mais enfaticamente do Juiz a justificação dos motivos pelos quais, dentre as medidas cautelares do art. 319, prefere uma à outra.

O legislador esforça-se em afirmar nas nossas legislações a necessidade de o juiz justificar as suas decisões; além disso, a motivação é preceito reconhecido na nossa Constituição Federal, o que abarca a escolha da medida cautelar que entenda aplicável.

Subscrevo integralmente a posição do insigne Doutor Rogério Pereira quando observa, com razão, que não cabe ao juiz fixar medidas cautelares, de qualquer natureza, quando não se fazem presentes os requisitos delas.

De fato, tem constituído um vício, para não dizer erro grosseiro, a
práxis
de o juiz fixar medidas cautelares alternativas quando ausentes o
fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
.
Olvida-se, nesse posicionamento caolho e estrábico, que as medidas cautelares objetivam preservar e garantir a eficácia do processo, da aplicação da lei penal e da ordem pública, independentemente da natureza delas.

A diferença entre as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP é apenas de
grau
, sendo uma mais invasiva e restritiva que outras à liberdade do imputado.

De qualquer sorte, até a menos restritiva delas há de merecer a atenção e cuidado do juiz quanto à presença de alguma situação de risco ao processo, à efetividade da lei penal ou à ordem pública.

Se os indícios ou provas não indicam uma situação de perigo a precatar, defeso se torna a imposição de qualquer medida cautelar.

Mesmo que a prisão seja incabível ou exagerada na situação, a lei não franqueia ao juiz fixar medidas cautelares diversas dela sem antes verificar a presença concreta do
periculum
libertatis
,
que deve ser indicado mediante motivação racional.

Após verificação e
justificação
da existência de um risco de dano é que se faz, dentro de um juízo de suficiência, a ponderação e adequação da medida cautelar capaz obviar o perigo, proferindo-se sempre e sempre as mais brandas às mais graves.

Por isso, constitui dever do juiz, mesmo quando fixa a fiança como alternativa cautelar à prisão, demonstrar que ela se faz necessária para conjurar a situação de perigo que as provas e circunstâncias estejam a revelar nos autos, justificando também o porquê a considera a mais adequada e suficiente, especialmente quando
existem
outras cautelares menos prejudiciais ao imputado.

Não basta que o juiz diga que não cabe a prisão, pois o não cabimento dela pode decorrer tanto da ausência dos requisitos de qualquer medida cautelar, quanto da adequação de outras mais brandas, capazes de preservar as necessidades do processo ou da sociedade.

Quando as circunstâncias fáticas mostrarem que o imputado não oferece nenhum risco ao processo ou à ordem social, deve ele responder
o
processo em liberdade absoluta, sem peia alguma, posto que esta deve ser a regra. A exceção a
ela, deve
sempre ser justificada.

E a justificação, insisto dizer, recai tanto na demonstração do
periculum
libertatis
,
quanto na adequação da medida cautelar escolhida, como aliás, se esfalfa o legislador em exigir do juiz, segundo se depreende das disposições do artigo 282 do CPP.

A fiança, como medida cautelar alternativa (CPP, art. 319, VIII) se submete aos mesmos requisitos de qualquer outra da mesma natureza, além dos específicos, voltados a assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou quebrar a resistência injustificada à ordem judicial (CPP, art. 319, VIII).

A preferência pela fiança carece ser justificada, com a demonstração de uma situação fática — apontada ou dessumida do material informativo ou probatório recolhido no procedimento do inquérito policial ou do processo — que autorize o juiz inferir que o imputado tenha a intenção de não comparecer aos atos do processo, de obstruir o andamento dele ou enfraquecer a resistência injustificada dele às ordens judiciais.

É preciso gizar que a fiança, conquanto se preste ao pagamento das custas do processo, da reparação do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado (CPP, art. 336), sua índole de medida cautelar voltada à eficácia do processo.

De qualquer modo, mesmo quando sua finalidade seja
tergiversada
— v.g., para pagamento da indenização —, ainda assim não estaria o juiz dispensado de justificá-la, até por imperativo constitucional (CF, art. 93, IX);

Portanto, com todas as vênias ao entendimento contrário, adiro ao voto vencido do desembargador Rui Ramos no acórdão do Recurso em Sentido Estrito, para acolher os embargos infringentes a fim de que prevaleça o seu entendimento, porque, neste caso específico, não houve motivação e justificativa suficiente para imposição da fiança arbitrada.

É assim que voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4o VOGAL):

Acompanho o voto relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (5o VOGAL – JUIZ CONVOCADO):

Acompanho o voto relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (6o VOGAL):

Senhor Presidente,

O voto proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito foi de forma oral, não foi elaborado com antecedência, mas está no mesmo sentido que Vossa Excelência expressou neste momento.

A fiança é sucedânea de prisão, ou seja, quando não se faz necessária a prisão, mas é necessário estabelecer-se um valor de fiança junto com as outras medidas do dispositivo da Lei Instrumental Penal.

Pelo art. 93, IX da Constituição Federal, as decisões devem ser fundamentadas. Escolhe-se esse sucedâneo, por qual motivo? Por que necessita dessa fiança? Primeiro, se é por questões indenizatórias e posteriores, há medidas assecuratórias, como o Desembargador Orlando Perri mencionou em seu voto.

Com relação às questões processuais de pagamento de custas e outras, onde está demonstrada a evidência da necessidade de se aprender esse valor?

Não sou contra a fiança, inclusive, por muito tempo ficou estagnada, um instituto demodê (fora de moda) mesmo, diante das medidas que são propiciadas para que não se precise chegar nesse ponto, até mesmo, por questões de proporcionalidade e razoabilidade. Entretanto, não posso imprimir condições para que se obtenha a liberdade “provisória”, mas a prisão era provisória, por colocações de natureza patrimonial.

É necessário que o magistrado apresente qual a utilidade ou a necessidade processual ou social para se estabelecer a fiança e não outras medidas que também são consideradas pela lei processual penal.

Precisa distinguir a fiança das demais medidas, e evidenciar que a fiança tem que ser prestada por este ou por aquele motivo, sendo insuficientes as demais, e exagerada a prisão.

Com relação à Constituição Federal, na decisão do juiz não há nada, porque simplesmente disse que entende que não cabe prisão preventiva. Pois bem, se não cabe à prisão, como exigirei a fiança para evitar-se uma prisão preventiva que é desnecessária, logo, incabível?

Nesse caso, entendo que o magistrado precisava afirmar e mostrar objetivamente que prisão preventiva não deveria ser imposta, prescindível, mas pode ser substituída por
outras medidas
, e assim explicar os motivos, ou seja, precisa trabalhar com fundamentação concreta, porque é concreta a medida levada ao réu, que é a constrição de valores ou de bens, não me recordo no momento.

A fundamentação está na decisão do magistrado? Não está na decisão. Ela é automática? Não é automática, depende de motivação, conforme prescreve o art. 93, inciso XI da Constituição Federal.

A imposição de recolhimento de valores, enfim qualquer outra coisa, por qual motivo? É em decorrência da prática, em tese, de uma infração, de um crime?

Quando proferi meu voto no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, à época, não compreendi, e novamente não consigo compreender, que motivo teria o juiz para dizer que o réu não precisava ficar preso, mas precisava prestar fiança. A fiança foi imposta por discricionariedade não regrada? Se for, é ilegal. Por que não outra medida? Entendo que são necessárias essas fundamentações para que réu possa defender-se, caso contrário, passa a ser arbitrariedade, com a devida vênia.

Foram essas as razões pelas quais entendi que teria que cassar a decisão do magistrado, até para que o juiz estabeleça as medidas que entender necessárias depois, até pode ser por provocação do Ministério Público.

Reforço que quando votei não encontrei utilidade processual ou social
na decisão

do juiz, não digo nos fatos.

Portanto, com devida vênia, acompanho o voto da divergência.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3o VOGAL):

Desembargador Rui Ramos,

O que o juiz precisa verificar na análise do cabimento ou não da prisão, não é a necessidade em si da prisão, mas a necessidade de ser precatar alguma insegurança do processo com a ordem pública.

A questão da escolha das medidas cautelares é um juízo de proporcionalidade, que vai da menor para maior, daí se dizer, que a prisão é a última
ratio
.

Primeiramente, o juiz precisa se convencer que existe uma situação a ser precatada no processo, e a partir daí, fazer o juízo de proporcionalidade, para verificar se outras medidas cautelares não são mais adequadas de a prisão preventiva.

Se o juiz reconhece que não há necessidade a ser precatada no processo, não envolve garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, por que pode pensar que está autorizado a decretar medidas cautelares, ainda com defeitos menos devasto? O magistrado não possui essa autorização da Lei.

A autorização para fixar qualquer medida cautelar estriba-se na necessidade de se precatar uma situação, ou na ordem pública ou do processo.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (7o VOGAL):

Senhor Presidente,

Mantenho meu voto, até porque, a decisão não pode ser lida por capítulos, deve ser interpretada como um todo. A propósito, constou da decisão do magistrado as seguintes afirmações:

“Portanto, não há que se falar em perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados.

Posto isso, nos termos do art. 310, inciso III do Código de Processo Penal,
CONCEDO
, a liberdade provisória em favor dos autuados

ALEXSANDRO SILVA FREITAS e JUNIOR MARTIM ONESZKO BUSS
, mediante o cumprimento das medidas cautelares abaixo:

a)

Fiança no valor de 20 (vinte)
salários-mínimos
, vigente à data do fato, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) ao autuado JUNIOR MARTIM ONESZKO BUSS e R$ 10.000,00 (dez mil) para o autuado ALEXSANDRO SILVA FREITAS
para assegurar o comparecimento a atos do processo e evitar a obstrução do seu andamento;

b)

Proibição de alterar o seu endereço sem prévia comunicação do Juízo;

c)

Comparecimento bimestral em juízo na comarca onde residem, para informar e justificar suas atividades, devendo tal comparecimento ocorrer nos dez primeiros dias do mês, a partir do início da 5a etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – PRPAP;

Desse modo, ainda que de uma forma muito parcimoniosa, o magistrado disse os motivos pelos quais arbitrou a fiança, ou seja, o objetivo era assegurar o comparecimento do autuado aos atos do processo e evitar a obstrução do seu andamento.

Por outro lado, a realidade concreta da conduta imputada ao autuado, que na condição de “megaempresário”, adquiriu produtos ilícitos, foi o motivo pelo qual o juiz arbitrou a fiança. No julgamento do Recurso em Sentido Estrito
entendemos que o valor da fiança era alto e fizemos a redução.

Portanto, acompanho o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022